Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716811-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A RECORRIDO: MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível, em fase de cumprimento de sentença, discussão acerca do valor do débito definido no título exequendo, já reapreciado e confirmado por ocasião do julgamento da apelação. 2. Nos termos do artigo 520, § 2°, do Código de Processo Civil, “a multa e os honorários a que se refere o § 1° do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”. 3. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1°, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 884 do Código Civil, defendendo o reconhecimento de excesso de execução. Aduz a ocorrência de enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil. Com efeito, ao afastar o alegado enriquecimento ilícito assentando pela preclusão da matéria, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010